Tribunal: TJDFT
Processo: 0744866-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. UTILIZADO NO TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO LEGAL PARA A PERDA. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER DE PERDIMENTO DE BEM ALHEIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pedido de prisão domiciliar humanitária deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar as condições pessoais da ré no momento da execução da pena.
2. O perdimento de bens utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal e no artigo 63 da Lei de Drogas.
3. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal” (RE 638491/PR, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 17.5.2017. Informativo 865).
4. Há prova suficiente de que o automóvel apreendido foi usado no tráfico de drogas, tanto pelas provas técnicas e testemunhais como pela confissão da acusada, que afirmou que faria uma entrega de drogas em troca de dinheiro.
5. Diante da negativa de propriedade do veículo apreendido, ausente a legitimidade para demandar a sua restituição, seja em nome próprio ou de terceiro.
6. Recurso desprovido.